Tribunal: TJMT
Processo: 0013425-81.2006.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013425-81.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Hipoteca, Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE AQUINO - CPF: 174.376.369-72 (APELADO), ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - CPF: 042.698.299-15 (ADVOGADO), EDNA LUZIA FRANCIOLI DE AQUINO - CPF: 764.452.759-15 (APELADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - CPF: 094.184.546-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA REALIZADA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. PERITO QUE RESPONDEU A IMPUGNAÇÃO. NOVA IMPUGNAÇÃO COM FUNDAMENTOS DIVERGENTES. PARTE QUE RECONHECE VALOR CONCLUSIVO DA PERÍCIA EM PRIMEIRA IMPUGNAÇÃO. CONTRADIÇÃO EM AFIRMAR SER VALOR DIFERENTE NO SEGUNDO LAUDO. PRECLUSÃO TAMBÉM OCORRIDA. ARGUMENTOS QUE DEVERIAM SER OBJETO DA PRIMEIRA IMPUGNAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DISCUSSÃO. LAUDO HOMOLOGADO. OBRIGAÇÃO REOCNHECIDA EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Apelante que apresentou impugnação e reconheceu que o perito apontou montante específico como devido. Alterar esta conclusão na segunda impugnação é contradição. Ademais, nos termos do art. 374, III, do CPC, “
Não dependem de prova os fatos [...] admitidos no processo como incontroversos
”.

2- Não se pode apresentar impugnação e, depois de resolvida, trazer a nova impugnação, com fatos e fundamentos que poderiam ter sido objeto da primeira, pois já ocorrida a preclusão.
Deve ser aplicado o verbete do art. 507 e art. 233 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013425-81.2006.8.11.0041

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADOS: JOSÉ ANTÔNIO DE AQUINO e EDNA LUZIA FRANCIOLI DE AQUINO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
contra sentença em Ação de Indenização de Danos Morais, Danos Materiais e Lucros Cessantes no 0000975-34.2018.8.11.0026 código 66835 - Vara Única de Arenápolis/MT, ajuizada por
JOSÉ ANTÔNIO DE AQUINO e EDNA LUZIA FRANCIOLI DE AQUINO,
em que se homologou “
cálculo do perito judicial apresentado no id. 39973237 – Pág. 34, que apontava o débito dos autores na monta de R$ 33.533,46 (trinta e três mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), conforme se verifica do id. 39973240 – Pág. 22
”, e julgou “
EXTINTA a obrigação dos requerentes (art. 924, II do CPC) para com o requerido, na medida em que houve o depósito do valor atualizado do débito indicado pelo perito, no montante de R$ 42.432,98 (quarenta e dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), conforme se verifica do id. 39973350 – Pág. 3”
, determinando-se a expedição de “
alvará dos valores depositados pelos autores em benefício do requerido
” (id. 182604161).

A parte apelante afirma que “
A r. sentença que homologou o valor em discussão deixou de observar as alegações trazidas pela PREVI (Id: 84299998), que verificou que a principal divergência está entre o valor entendido como devido pela PREVI e aquele indicado pela perícia, na composição do débito, de acordo com as pontuações abaixo elencadas
”.

Declara que “
a perícia apenas apurou as diferenças entre as prestações pagas e aquelas por ela recalculadas, não dando qualquer solução ao saldo devedor em aberto
”.

Expõe que, “
na resposta ao quesito no 7(fls.451/6), a perícia indicou um saldo devedor em aberto de R$ 67.644,17, já observando o valor recalculado das prestações
”.

Aduz que, “
Também, na mesma planilha de cálculo, o expert indica o valor de R$ 15.677,95 como diferenças de prestações (pagas a menor) e R$ 5.200,52 como encargos não pagos. Dessa forma, temos que o débito da parte Autora no vencimento da prestação de no 240 é igual a R$ 88.522,64, como demonstrado pela própria perícia
”.

Sustenta que “
o provimento dos Embargos opostos configuraria situação de enriquecimento ilícito. Isso porque o Embargante obterá êxito em sua empreitada judicial que objetiva apenas o descumprimento das obrigações pactuadas de forma clara e inequívoca, favorecendo o enriquecimento ilícito por sua parte, sendo esta situação vedada pelo art. 884 e 885 do Código Civil
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e o prosseguimento da execução (id. 182604162).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 182604167).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
contra sentença em Ação de Indenização de Danos Morais, Danos Materiais e Lucros Cessantes no 0000975-34.2018.8.11.0026 código 66835 - Vara Única de Arenápolis/MT, ajuizada por
JOSÉ ANTÔNIO DE AQUINO e EDNA LUZIA FRANCIOLI DE AQUINO,
em que se homologou “
cálculo do perito judicial apresentado no id. 39973237 – Pág. 34, que apontava o débito dos autores na monta de R$ 33.533,46 (trinta e três mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), conforme se verifica do id. 39973240 – Pág. 22
”, e julgou “
EXTINTA a obrigação dos requerentes (art. 924, II do CPC) para com o requerido, na medida em que houve o depósito do valor atualizado do débito indicado pelo perito, no montante de R$ 42.432,98 (quarenta e dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), conforme se verifica do id. 39973350 – Pág. 3”
, determinando-se a expedição de “
alvará dos valores depositados pelos autores em benefício do requerido
” (id. 182604161).

Observa-se dos autos que o perito judicial, em sua conclusão, apontou que os apelados ainda seriam devedores de R$ 33.533,46 (trinta e três mil e quinhentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos – id. 182599879, p. 23):

A parte apelante apresentou impugnação e RECONHECEU que o perito apontou o montante de R$ 33.533,46 (trinta e três mil e quinhentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), mas disse que o correto seria R$ 338.227,23 (trezentos e trinta e oito mil e duzentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos – id. 182599880, p. 29):

Ao se manifestar sobre a impugnação da apelante, o perito apontou o erro de premissa do cálculo da apelante, dizendo que, “
apesar de tecnicamente estarem evolutivamente corretos pelos parâmetros que o mesmo utilizou, o resultado prático é 150% do valor atual do imóvel, decorrente das propriedades do Sistema Price de Amortização – caracterizado pela progressão geométrica dos juros e prática do Anatocismo e a consideração da amortização negativa característica, o que gera um saldo devedor extremamente mais oneroso. Na prática os Autores pagaram 159 prestações de um total de 240, ou seja 66,25% do financiamento, restando praticamente 1/3 do financiamento. Em sentença foi afastado a cobrança do FQM que apesar de ser diretamente relacionado ao Saldo Devedor, durante a vigência deste financiamento teve média de aproximadamente 16% do valor das prestações, e ainda afastou a capitalização dos juros e os CET (coeficientes de equiparação de taxas). Com isso, este estudo levou em consideração em EXCLUIR do valor de cada prestação cobrada os valores que foram grosados em sentença – apurando com isso, um saldo devedor somente da diferença apurada
.” (id. 182599896).

Dentre outros argumentos mais específicos ainda, em completa resposta à impugnação, o perito manteve a perícia tal como apresentada.

Intimada a se manifestar sobre a resposta apresentada pelo perito, a apelante apresentou NOVOS argumentos que não foram suscitados na primeira impugnação, dizendo, em suma, que “
o débito da parte Autora no vencimento da prestação de no 240 é igual a R$ 88.522,64, como apurado pela própria perícia
.” (id. 182604156).

A despeito disso, o juiz homologou o cálculo, ratificando a correção da perícia:

“Visto

Trata-se de processo que restou julgado parcialmente procedente a pretensão de JOSÉ ANTÔNIO DE AQUINO e EDNA LUIZ FRANCIOLI DE AQUINO apresentada em desfavor da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI), conforme se verifica do id. 39973228 – Pág. 13/24, ocasião em que se determinou a exclusão dos encargos previstos nas cláusulas sétima (capitalização mensal de juros), oitava (fundo destinado a responder pela solução de todas as obrigações vincendas em caso de morte do devedor), décima segunda (CET) e aquela estabelecida no parágrafo quarto da cláusula décima segunda (dois CET’s), mantendo-se, entretanto, as demais cláusulas, obrigações e encargos da negociação discutida em juízo. Houve, ainda, determinação de restituição de valores pagos em excesso, “corrigido pelos mesmos critérios do contrato (juros de mora e correção), devendo, porém, ocorrer compensação de valores para fins de abatimento do saldo devedor.”

Por fim, houve a condenação da requerida ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No julgamento da apelação 24960/2008 (id. 39973232 – Pág. 19), manteve-se hígida a r. sentença, desprovendo-se o recurso manejado pelo requerido, mas provendo o recurso manejado pelos autores para excluir a utilização da tabela price, determinando-se, ainda, a amortização do saldo devedor, em primeiro lugar, e posteriormente fazendo incidir a correção monetária e os juros (id. 39973232 – Pág. 31).

Houve trânsito em julgado em 28.11.2008 (id. 39973232 – Pág. 75).

O requerido - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) – pugnou pela liquidação da sentença (id. 39973233 – Pág. 1), ao que se deferiu a deflagração da referida fase processual, com a nomeação de perito (id. 39973233 – Pág. 8), que restou substituído (id. 39973233 – Pág. 59).

O perito apresentou laudo (id. 39973237 – Pág. 34), afirmando que em cumprimento aos comandos exarados nos autos, os autores seriam devedores do requerido, no montante de R$ 33.533,46 (trinta e três mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), conforme se verifica do id. 39973240 – Pág. 22.

Houve manifestação da requerida, com a juntada de parecer do assistente técnico (id. 39973349 – Pág. 16), argumentando que o saldo devedor dos autores seria de R$ 338.227,23 (trezentos e trinta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos), conforme se extrai do id. 39973349 – Pág. 29.

Os autores permaneceram inertes (id. 39973349 – Pág. 39), apresentando manifestação intempestiva no id. 39973349 – Pág. 40, pugnando pela homologação do cálculo do contador, ao que efetuaram (id. 39973350 – Pág. 1) depósito do valor mencionado pelo perito, devidamente atualizado, no montante de R$ 42.432,98 (quarenta e dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), conforme se verifica do id. 39973350 – Pág. 3.

Determinou-se, então, manifestação do perito acerca da impugnação ao laudo pelo requerido (id. 65228320).

O perito prestou os esclarecimentos no id. 71693232, esclarecendo que nos cálculos realizados pelo requerido, ao que as partes se manifestaram (id. 72635828 e 84299997).

É o necessário relato. Decido.

Com relação a impugnação ao laudo pelo requerido é de se ressaltar que da manifestação do perito judicial colhe-se que a divergência dos cálculos decorre da utilização do “Sistema Price de Amortização – caracterizado pela progressão geométrica dos juros e prática do Anatocismo e a consideração da amortização negativa característica, o que gera um saldo devedor extremamente mais oneroso.” (id. 71693232 – Pág. 10).

Esclareceu, ainda, o perito judicial que “Na prática os Autores pagaram 159 prestações de um total de 240, ou seja 66,25% do financiamento, restando praticamente 1/3 do financiamento. Em sentença foi afastado a cobrança do FQM que apesar de ser diretamente relacionado ao Saldo Devedor, durante a vigência deste financiamento teve média de aproximadamente 16% do valor das prestações, e ainda afastou a capitalização dos juros e os CET (coeficientes de equiparação de taxas). Com isso, este estudo levou em consideração em EXCLUIR do valor de cada prestação cobrada os valores que foram grosados em sentença – apurando com isso, um saldo devedor somente da diferença apurada.” (id. 71693232 – Pág. 11 – grifo nosso).

Suscitou, por fim, que o cálculo apresentado deve ser mantido, pois “observamos as CLAUSULAS ANULADAS [cláusulas sétima (capitalização mensal dos juros), oitava (fundo destinado a responder pela solução de todas as obrigações vincendas em caso de morte do Devedor), décima segunda (‘Coeficiente de Equalização de Taxas – CET’ – para prevenir e/ou corrigir eventuais diferenças decorrentes de adoção de índices não uniformes para a correção do saldo devedor e das prestações respectivas de amortização e, da não coincidência dos períodos de incidência de uns e outros”), e no parágrafo quarto da cláusula décima segunda (dois CET’s, um de 6% e outro de 3% que incidirão “a partir dos meses em que, após a presente data, ocorram, respectivamente, a primeira e a segunda promoção do associado)], apurando o valor devido, com a restituição dos valores pagos.” (id. 71693232 – Pág. 11)

Ante todo o exposto, apesar da impugnação do requerido, HOMOLOGO o cálculo do perito judicial apresentado no id. 39973237 – Pág. 34, que apontava o débito dos autores na monta de R$ 33.533,46 (trinta e três mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), conforme se verifica do id. 39973240 – Pág. 22.

Doutro lado, JULGO EXTINTA a obrigação dos requerentes (art. 924, II do CPC) para com o requerido, na medida em que houve o depósito do valor atualizado do débito indicado pelo perito, no montante de R$ 42.432,98 (quarenta e dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), conforme se verifica do id. 39973350 – Pág. 3.

Expeça-se alvará dos valores depositados pelos autores em benefício do requerido.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.”

Observa-se que a homologação do cálculo se deu de maneira correta, pois o perito bem explicou os erros cometidos pela parte apelante quando da impugnação, como já transcrito no voto.

Ademais, não pode a parte primeiramente reconhecer que o perito apontou como valor correto o montante de R$ 33.533,46 (trinta e três mil e quinhentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos) e depois dizer que teria apontado o valor de R$ 88.522,64 (oitenta e oito mil e quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos).

A própria apelante já tinha admitido que o valor que o perito reconheceu seria o de R$ 33.533,46 (trinta e três mil e quinhentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), e a conclusão pericial foi neste sentido, não podendo distorcer a conclusão. Alterar esta conclusão na segunda impugnação é contradição.

Ademais, nos termos do art. 374, III, do CPC, “
Não dependem de prova os fatos [...] admitidos no processo como incontroversos
”.

Não se pode apresentar impugnação e, depois de resolvida, trazer a nova impugnação, com fatos e fundamentos que poderiam ter sido objeto da primeira, pois já ocorrida a preclusão.
Deve ser aplicado o verbete do art. 507 e art. 233 do CPC/2015:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Sobre a perícia, o CPC:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo,
manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias,
podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Observa-se que a determinação é de manifestação em 15 dias sobre a perícia, e esta oportunidade foi dada à apelante. Depois, em havendo resposta do perito à impugnação, a apelante trouxe novas matérias, o que não é cabível.

A matéria não pode ser reiterada ante a ocorrência de preclusão. A questão não pode se perpetuar. Em se deferindo nova impugnação, a discussão poderia ser infinita.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
LAUDO
DE AVALIAÇÃO JUDICIAL –
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE DE FORMA INTEMPESTIVA –
PRECLUSÃO
TEMPORAL EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETROCESSO DA MARCHA PROCESSUAL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
–DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.” (TJPR - 16a C. Cível - 0068955-67.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 14.02.2022).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. DECURSO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
QUESTIONAMENTO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO JÁ HOMOLOGADOS VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 507 do Código Fux, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. A oportunidade adequada para refutar os cálculos apresentados pela perícia técnica é conferida no prazo para a impugnação, o qual, uma vez ultrapassado, não pode ser reaberto em razão da preclusão consumativa. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1359232 RJ 2018/0230169-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2020)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023